Tribunal: TJDFT
Processo: 0731184-65.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731184-65.2017.8.07.0001 RECORRENTE: DANIEL NOGOCEKE SIFUENTES RECORRIDO: PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES. COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E DANO MORAL INDEVIDOS. 1. A princípio, a omissão em realizar exames prévios de admissibilidade do contratante de seguro implica a assunção do risco pela seguradora e, por isso, sua responsabilização pelo sinistro. Nada obstante, na esteira da Súmula 609 do STJ e de reiterados precedentes julgados, essa regra não se aplica quando reconhecida a má-fé do segurado. Assim, comprovada a omissão voluntária da informação acerca de moléstia preexistente no momento da contratação de seguro, com potencial de influenciar negativamente na aceitação do risco pela seguradora, não é devida a indenização securitária, em homenagem à boa-fé regente das relações negociais, nem a compensação por suposto dano moral, porque a mera recusa de pagamento da indenização do seguro, por si só, não configura dano extrapatrimonial. 2. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação ao artigo 757 do Código Civil, sustentando que, conforme demonstrado no caso dos autos, o corretor preposto da recorrida sabia da realização de exames de saúde por parte do recorrente, previamente à contratação do seguro, o que afasta a aludida má-fé. Sustenta, assim, inexistir fundamento hábil a afastar a cobertura securitária contratada, defendendo ser hipótese de se reconhecer, alternativamente, culpa concorrente e o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor do seguro por parte da recorrida. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 757 do Código Civil. Com efeito, ao assentar pela má-fé do recorrente ao omitir informação acerca de moléstia preexistente no momento da contratação do seguro, a turma julgadora assim o fez com suporte nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012